Tribunal: TJSP
Processo: 1056513-52.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato bancário. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar rejeitada. Alegação de abusividade da taxa de juros cobrada no contrato impugnado. Inocorrência. Taxa cobrada de acordo com a prevista na Resolução CNPS/MPS no 1.635/2024. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.